Tribunal: TJMT
Processo: 1012918-70.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012918-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), LUCIANA ALENCAR ROCHA - CPF: 958.179.481-68 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL JUNTADA AOS AUTOS REFERENTE A PARCELAS PAGAS - MORA NÃO CARACTERIZADA –- EFEITO TRANSLATIVO – INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – ART. 10, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ressai da Notificação Extrajudicial jungida no ID 38181757 da ação originária, que a instituição financeira agravada propôs a ação originária na data de 01/09/2020, em razão da suposta inadimplência da contratante.

Contudo, verifica-se que a demanda foi ajuizada após o pagamento das prestações apontadas na notificação extrajudicial, quando o devedor não estava em mora.

Nesse passo, para efetivar a busca e apreensão do veículo objeto da lide, inclusive em caráter liminar, incumbe comprovar suficientemente a situação de inadimplência do devedor, fato não evidenciado no caso, uma vez que a notificação extrajudicial foi recebida pela Agravante em 09/10/2019, constando como não adimplida as parcelas 23, 24, 25 e 26, vencidas em 26/05/2019, 26/06/2019, 26/07/2019 e 26/08/2019, respectivamente (ID 38181757-origem).

Ocorre que estas parcelas já haviam sido pagas pela Agravante em 21/11/2019 (parcela 23); 03/01/2020 (parcela 24); 21/02/2020 (parcela 25 e 26), ou seja, depois de receber a notificação.

Tais fatos, por si só, ilidem a caracterização de inadimplemento e, por conseguinte, da mora da contratante, razão pela qual não há como prevalecer a decisão agravada.

A comprovação da mora, na ação de busca e apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/1969, deve ocorrer no momento em que a demanda é ajuizada e não em data subsequente; e neste compasso, a revogação da liminar de busca e apreensão deferida nos autos do processo originário é medida que se impõe, merecendo o recurso provimento neste ponto, uma vez que se mostra inócua para a constituição da mora a notificação extrajudicial de parcelas pagas.

Contudo, sem a aplicação do efeito translativo ante o óbice do artigo 10, do CPC, que veda a decisão surpresa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANA ALENCAR ROCHA contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de busca e apreensão nº 1043095-59.2020.8.11.0041, onde figura como parte contrária BANCO VOLKSWAGEN S/A, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos.

Em suas razões, a parte agravante alega a ausência de notificação válida para a imprescindível constituição em mora do Devedor-fiduciário e prosseguimento regular e válido do processo.

Assevera que as parcelas que justificavam a presente demanda não mais incorriam em inadimplência quando do ajuizamento da ação e, ainda que se cogite de “nova” inadimplência após a parcela constante na notificação, deveria o Banco Agravado ter procedido à nova constituição em mora.

Defende que a medida de busca e apreensão causa à ré/agravante prejuízos irreparáveis, desequilíbrio absoluto do negócio jurídico, sendo de caráter irreversível e não condizente com o princípio da continuidade do negócio jurídico.

Requer a concessão do efeito suspensivo/ativo no sentido de determinar ao Agravado que se abstenha de leiloar o veículo até o julgamento final deste recurso.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, para revogar a medida liminar de busca e apreensão, determinando ao Agravado, por conseguinte, a imediata restituição do bem ao cliente, sob pena de multa diária, da multa prevista no §6º do art. 3º do DL 911/69 e de indenização por perdas e danos acaso já alienado o veículo a terceiro.

Requer, ainda, diante da inequívoca descaracterização da mora atribuída à Ré, bem como a ausência de notificação válida para constituir em mora, seja declarado extinto o processo, por ausência de pressuposto indispensável ao seu regular e válido desenvolvimento, condenando o Agravado nas custas do processo e honorários de sucumbência.

Por meio de decisão monocrática, o recurso foi desprovido (ID 134592164).

Opostos Embargos de Declaração (ID 136339719), estes foram acolhidos para, reformando a decisão monocrática embargada, deferir o pedido de efeito suspensivo pleiteado, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a consequente devolução do bem apreendido, devendo a agravante ficar como fiel depositário até o julgamento do instrumental (ID 136649674).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 157847198).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de LUCIANA ALENCAR ROCHA, alegando que as partes firmaram, em 26/06/2017, contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$62.463,40 (Sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta centavos) à demandada, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas fixas mensais de R$1.279,04 (Um mil, duzentos e setenta e nove reais e quatros), com vencimento no dia 26 de cada mês.

Em garantia às obrigações assumidas, a fiduciante transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o veículo marca: VOLKSWAGEN, modelo: VOYAGE COMFORTLINE G8 1.6, ano de fabricação/modelo: 2017/2017, cor: BRANCO CRISTAL, chassi: 9BWDB45UXHT089672, RENAVAM: 01121816999, placas: QBG7226.

Contudo, aduz que, a partir de 26/09/2019, a demandada interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificada para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.

Assevera que o débito da ré perfaz o montante total de R$44.654,45 (quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

O pedido liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente foi deferido pelo Juízo.

O mandado foi cumprido em 22/03/2022 e o bem entregue ao depositário indicado pela parte autora.

A parte Requerida interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Nas razões recursais alega a agravante que, ao tempo do ajuizamento da ação, já havia adimplido as parcelas de números 23, 24, 25 e 26, ou seja, as que venceram em 26/05/2019, 26/06/2019, 26/07/2019 e 26/08/2019, alvos da notificação extrajudicial que instruiu a ação de busca e apreensão.

Ressai da Notificação Extrajudicial jungida no ID 38181757 da ação originária, que a instituição financeira agravada propôs a ação originária na data de 01/09/2020, em razão da suposta inadimplência da contratante.

Contudo, verifica-se que a demanda foi ajuizada após o pagamento das prestações apontadas na notificação extrajudicial, quando o devedor não estava em mora.

O Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/2004, disciplina no artigo 3º que:

“Art. 3º. O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.”

Por sua vez o artigo 2º, § 2º, estabelece que:

“§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.”

Nesse passo, para efetivar a busca e apreensão do veículo objeto da lide, inclusive em caráter liminar, incumbe comprovar suficientemente a situação de inadimplência do devedor, fato não evidenciado no caso, uma vez que a notificação extrajudicial foi recebida pela Agravante em 09/10/2019, constando como não adimplida as parcelas 23, 24, 25 e 26, vencidas em 26/05/2019, 26/06/2019, 26/07/2019 e 26/08/2019, respectivamente (ID 38181757-origem).

Ocorre que estas parcelas já haviam sido pagas pela Agravante em 21/11/2019 (parcela 23); 03/01/2020 (parcela 24); 21/02/2020 (parcela 25 e 26), ou seja, depois de receber a notificação.

Tais fatos, por si só, ilidem a caracterização de inadimplemento e, por conseguinte, da mora da contratante, razão pela qual não há como prevalecer a decisão agravada.

Neste processo, o Banco pretende a busca e apreensão do veículo em virtude do não pagamento da parcela vencida em 26/09/2019, que não constou na notificação. Assim, tendo em vista que não houve, em tese, regular notificação da devedora acerca da parcela vencida em 26/09/2019, deve ser concedida a liminar vindicada neste recurso, a fim de afastar a liminar de busca e apreensão deferida nos autos de origem.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE À PARCELA JÁ PAGA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO CORRETA DAS PARCELAS DEVIDAS. MORA NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. É necessária a realização de notificação do devedor, contendo a indicação correta das parcelas devidas, para que o constitua em mora, e se proceda a busca e apreensão do bem. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-AL, AC 0039867-83.2011.8.02.0001. Rel. Klever Rêgo Loureiro, 3ª Câmara Cível, Julgado em 28.04.2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911/1969. DECISÃO LIMINAR. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PARCELAS QUITADAS ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PURGA DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, por meio do qual se aprecia o acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a análise, por esta instância derivada, de questão que não tenha sido apreciada pelo julgador singular. Nestes termos, inviável, na estreita via do agravo instrumental, extinguir o processo originário, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto necessário para a constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. 2. A mora do devedor é pressuposto imprescindível da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, devendo a comprovação necessariamente acompanhar a petição inicial. 3. Restando evidenciado que as parcelas incluídas na notificação extrajudicial encaminhada ao devedor foram pagas antes mesmo da propositura da ação, não há falar-se na regular constituição do consumidor em mora, merecendo ser revogada a liminar deferida pelo magistrado singular. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 04164175120208090000, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/01/2021)

Vale ressaltar que a comprovação da mora, na ação de busca e apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/1969, deve ocorrer no momento em que a demanda é ajuizada e não em data subsequente; e neste compasso, a revogação da liminar de busca e apreensão deferida nos autos do processo originário é medida que se impõe, merecendo o recurso provimento neste ponto, uma vez que se mostra inócua para a constituição da mora a notificação extrajudicial de parcelas pagas.

Contudo, sem a aplicação do efeito translativo ante o óbice do artigo 10, do CPC, que veda a decisão surpresa.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apenas para revogar a medida liminar de busca e apreensão, determinando ao Agravado, por conseguinte, a imediata restituição do bem ao cliente, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Magistrado a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023